Tribunal: TJPA
Processo: 0802796-27.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802796-27.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. MANUTENÇÃO DO PROTESTO APESAR DE GARANTIA POR SEGURO JUDICIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por VIBRA ENERGIA S.A. contra acórdão da 2ª Turma de Direito Público do TJPA que rejeitou agravo interno e manteve decisão anterior que indeferiu o cancelamento do protesto da Certidão de Dívida Ativa nº 002021570040732-4, promovido pelo Estado do Pará, ainda que a execução fiscal estivesse garantida por apólice de seguro judicial. A embargante alega omissão, contradição e obscuridade quanto ao princípio da menor onerosidade, à compatibilidade entre a garantia e o protesto e à divergência com precedente análogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a manutenção do protesto da CDA, mesmo após a execução fiscal estar garantida por seguro judicial, é legítima à luz do princípio da menor onerosidade; (ii) verificar se há contradição entre o reconhecimento da validade da garantia e a permanência do protesto; (iii) determinar se a decisão incorre em obscuridade ao divergir de precedente anterior do mesmo tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão impugnado considera que o protesto da CDA é medida legítima e autônoma, compatível com a existência de garantia judicial, não se confundindo com ato de constrição patrimonial, o que afasta a tese de violação ao princípio da menor onerosidade.

A decisão impugnada distingue corretamente a função do protesto (instrumento de cobrança extrajudicial) e da garantia (assegurar o juízo), ambas legalmente previstas, inexistindo contradição lógica no reconhecimento da validade de ambas.

A alegada obscuridade quanto à divergência com julgado anterior (AI 0815984-24.2023.8.14.0000) é afastada, pois o colegiado não está vinculado à uniformidade absoluta de entendimento quando há distinção fático-processual, não havendo obscuridade jurídica.

A decisão enfrentou de forma implícita os argumentos da parte, sendo suficiente e coerente segundo as regras da hermenêutica jurídica e da argumentação, não sendo obrigatória a menção expressa a todos os dispositivos legais ou argumentos levantados.

O mero inconformismo da parte com a interpretação adotada não configura vício passível de correção por meio de embargos de declaração, os quais não se prestam à rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

O protesto da certidão de dívida ativa é legítimo e compatível com a garantia judicial prestada na execução fiscal.

A Fazenda Pública pode promover o protesto da CDA como medida autônoma e legal de cobrança, ainda que o crédito esteja garantido.

Divergência entre decisões judiciais não configura, por si só, obscuridade ou vício sanável por embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, art. 9º, II e § 3º; CPC, art. 835, § 2º; CTN, art. 206.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração em agravo interno no agravo de instrumento interposto contra o acórdão ID

26561622 que restou assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. MANUTENÇÃO DO PROTESTO MESMO COM EXECUÇÃO FISCAL GARANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por VIBRA ENERGIA S.A. contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeira instância que indeferiu o pedido de cancelamento do protesto da CDA nº 002021570040732-4, apesar da execução fiscal estar garantida por apólice de seguro garantia aceita pela Fazenda Estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de seguro garantia que assegura a execução fiscal impede a manutenção do protesto da CDA; (ii) estabelecer se a manutenção do protesto, mesmo diante da garantia integral, caracteriza medida desproporcional ou desarrazoada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O protesto da CDA é medida legítima e constitucional de recuperação de crédito tributário, mesmo após garantida a execução fiscal, com base na orientação fixada no Tema 1026 do STJ e na nova jurisprudência local.

4. A utilização do protesto da CDA, antecedente ou contemporânea à execução fiscal, é discricionariedade da Fazenda Pública, cabendo ao Judiciário apenas o controle da legalidade da medida administrativa.

5. A jurisprudência reconhece que a inclusão do devedor em cadastros de inadimplentes não configura sanção política nem medida desproporcional, mesmo que a execução esteja garantida.

6. A mera repetição dos argumentos no agravo interno, sem inovação relevante ou impugnação eficaz aos fundamentos da decisão monocrática, não justifica a reforma da decisão recorrida.

7. O julgador não está obrigado a rebater todas as alegações das partes quando a fundamentação apresentada é suficiente para a conclusão do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O protesto da certidão de dívida ativa é legítimo e constitucional mesmo quando a execução fiscal encontra-se garantida por seguro garantia.

2. A Fazenda Pública pode promover o protesto da CDA de forma antecedente ou contemporânea à execução fiscal, sem que isso configure sanção política ou medida desproporcional.

3. A simples existência de garantia integral da execução não impede a manutenção do protesto da CDA.

O caso versa sobre a legalidade do protesto extrajudicial da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 002021570040732-4, levado a cabo pelo Estado do Pará, mesmo após a execução fiscal respectiva ter sido garantida integralmente por meio de apólice de seguro garantia.

A agravante, ora embargante, alegou violação ao princípio da menor onerosidade do devedor (art. 805 do CPC) e sustentou que a medida adotada pelo Fisco foi excessiva, pois a garantia do débito por seguro garantia judicial tem os mesmos efeitos da penhora.

A decisão de origem (ID nº 108439040) indeferiu o pedido de cancelamento do protesto, levando a agravante a interpor o Agravo de Instrumento. O recurso foi julgado pela 2ª Turma de Direito Público, sendo negado provimento monocraticamente ao pleito da embargante que interpôs agravo interno contra a decisão monocrática.

A Turma julgadora, ao apreciar o agravo interno no agravo de instrumento, decidiu manter a decisão de indeferimento do pedido de cancelamento do protesto da CDA, sob o fundamento de que o oferecimento de seguro garantia não impede a Fazenda Pública de adotar meios de cobrança indireta, como o protesto extrajudicial, mesmo havendo caução válida. A decisão reconheceu que o protesto é instrumento legítimo e previsto na legislação para incrementar a eficácia da cobrança tributária.

Nos embargos de declaração, a embargante sustenta:

Omissão
quanto ao princípio da menor onerosidade, expressamente invocado e fundamentado no recurso, mas que não teria sido enfrentado de forma específica.

Contradição
no julgado, ao reconhecer a legitimidade da garantia integral por seguro e, ao mesmo tempo, manter o protesto, o que configuraria dupla sanção ou excesso na cobrança.

Obscuridade
quanto à razão pela qual o protesto seria mantido mesmo após decisão anterior (AI 0815984-24.2023.8.14.0000) ter reconhecido a suspensão do feito executivo em situação análoga.

Pede o acolhimento dos embargos de declaração a fim de que seja efetuado o prequestionamento da matéria nos termos da fundamentação, cumprindo-se assim o requisito para eventual ingresso de Recurso ao tribunal superior.

O Estado do Pará apresentou suas contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

Vou rejeitar os embargos de declaração.

O acórdão, ao fundamentar a validade do protesto mesmo com a existência de garantia válida, aborda o princípio da menor onerosidade implicitamente, ao distinguir os efeitos jurídicos da garantia judicial e a autonomia do protesto como instrumento legal. Pela regra de interpretação holística, não há omissão, pois o tema foi enfrentado, ainda que de forma indireta.

Não há omissão.

A decisão mantém coerência interna, pois parte da premissa de que o protesto não é ato de constrição patrimonial, mas de cobrança extrajudicial – compatível com a existência de garantia. Portanto, uma vez que a lógica da decisão distingue as funções da garantia judicial e do protesto, sendo ambas legalmente previstas.

Não há contradição.

A menção ao AI 0815984-24.2023.8.14.0000 não compromete a clareza do julgado, pois o colegiado não está vinculado à uniformidade absoluta entre decisões, especialmente em contextos fáticos e processuais distintos. A divergência jurisprudencial, por si só, não configura obscuridade.

Não há obscuridade.

À luz da teoria da argumentação e das regras hermenêuticas, os embargos ora analisados não revelam qualquer vício passível de correção. Trata-se, na essência, de mero inconformismo com o entendimento adotado pela Turma, que aplicou corretamente a jurisprudência e os dispositivos legais pertinentes. A leitura do acórdão demonstra que os pontos essenciais foram analisados de modo suficiente e compreensível, ainda assim dou por prequestionados os artigos: 9º, inciso II e §3º, da Lei nº 6.830/1980; 835, §2º, do CPC; 206, do CTN.

É o voto.

Belém, assinado na data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 26/08/2025